Tribunal: TJMT
Processo: 1018860-54.2020.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018860-54.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Custas, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KASSYO REZENDE BARCELOS - CPF: 692.206.381-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), ANTONIO GOUVEIA DE MORAES - CPF: 041.481.181-04 (AGRAVANTE), MASSAO ISA - CPF: 899.010.298-72 (AGRAVADO), MARCOS GONCALVES - CPF: 075.491.328-79 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO BENEDETI - CPF: 664.211.798-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE IMISSÃO DE POSSE – PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista a alegada dificuldade financeira pela parte, bem como o elevado valor da causa possível conceder o parcelamento de tal despesa, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO GOUVEIA DE MORAES,
em face de decisão prolatada pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo nº 0005557-75.2020.8.11.0004 (Ação Anulatória de Negócio Jurídico), ajuizada em desfavor de MASSAO ISA e outro, que indeferiu a gratuidade de justiça, bem como o pedido de parcelamento das custas processuais e determinou o recolhimento das custas judiciais e taxa de distribuição do cartório distribuidor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme o art. 290, do CPC.

Alega o agravante que ajuizou ação anulatória de negócio jurídico c/c pedido de imissão de posse c/c pedido de tutela antecipada, em razão de falsificações em contratos de compra e venda de terrenos urbanos de sua propriedade e, devido a vultuosidade do valor atribuído à causa, requestou pela concessão da gratuidade da justiça e, alternativamente, o parcelamento das custas processuais.

Sustenta que o Juízo
a quo
entendeu serem insuficientes os documentos apresentados com a exordial, determinando a comprovação da hipossuficiência alegada.

Relata que frente a tal situação requestou o parcelamento das custas processuais, sendo indeferida a gratuidade da justiça, bem como o parcelamento requerido.

Aduz que o pagamento das custas processuais de distribuição à vista compromete drasticamente sua situação financeira, vez que é idoso, não exerce atividade remunerada e não é amparado por benefício do INSS.

Com essas considerações requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para autorizar o parcelamento das custas processuais de distribuição da ação anulatória de negócio jurídico, em 06 (seis) parcelas iguais. No mérito, pugna pelo provimento ao recurso.

A liminar foi deferida pela decisão de ID. 57384997.

Nas contrarrazões (ID. 65261459), o agravado tece considerações acerca do feito na origem e aponta não se opor sobre o mérito do recurso de deferimento do parcelamento das custas iniciais.

Informações do Juízo
a quo
(ID. 66176495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de parcelamento de custas iniciais, ao argumento de que não possui condições de arcar tais valores em pagamento único devido ao alto custo da taxa judiciária e custa judicial, em razão do valor da causa.

Ressai dos autos que, após a ausência de demonstração da hipossuficiência do agravante, foi indeferido pedido de gratuidade da justiça, passando o agravante a pleitear o parcelamento das custas iniciais, também indeferido:

“VISTOS.

1. Anteriormente, dada a necessidade da efetiva comprovação da insuficiência financeira alegada, foi determinado que juntasse os autos cópias de suas três últimas declarações de imposto de renda ou outro documento atualizado que efetivamente seja hábil e útil a comprovação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça, ou recolha as custas e taxas judiciais no mesmo prazo, sob pena de indeferimento do pedido.

2. Todavia, limitou-se a pedir parcelamento, sem o devido cumprimento da decisão anterior. Assim, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita pleiteado pelo Autor, Ademais, não demostrada a impossibilidade de adimplemento em uma única parcela, INDEFIRO o parcelamento das custas processuais.

3. Diante do exposto, DETERMINO o recolhimento das custas judiciais e taxa de distribuição do cartório distribuidor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme o art. 290, do CPC.” (ID. 56921488).

Conforme consignado em sede de liminar, o valor atribuído a causa é de R$ 203.906,79 (duzentos e três mil, novecentos e seis reais e setenta e nove centavos), resultando em custas processuais de distribuição no valor de R$ 4.078,14 (quatro mil, setenta e oito reais e quatorze centavos).

Tem-se que a ausência de liquidez momentânea possibilita o parcelamento das custas judiciais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6º, do CPC/15, que assim dispõe:

“Art. 98.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”

Sobre o tema colacionam-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA INICIALMENTE CONCEDIDA AO EMBARGANTE/EXECUTADO – EVIDÊNCIAS DE SITUAÇÃO ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO – ART. 99, § 2º, DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO DO EXEQUENTE PROVIDO E RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO EXECUTADO DESPROVIDO.

De ser mantida a decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça, se dos autos restou fartamente evidenciado que o embargante/executado possui lastro financeiro suficiente para arcar com o pagamento das custas judiciais.

Por outro lado, reconhecendo eventual impossibilidade momentânea, possível facultar ao embargante/executado o parcelamento das custas judiciais, conforme permissivo legal estampado no art. 98, § 6º, do CPC/15.”- (N.U 1016319-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020).

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – VULNERABILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ARTIGO 5º, LXXVI, DA CF/88, COM O ARTIGO 99, § 3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, § 6º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula nº 568 do STJ.

Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 6º, do CPC).” (N.U 1018079-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 13/05/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. INPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. POSSIBILIDADE. I. A declaração de pobreza reveste-se de presunção relativa. Por isso, o Magistrado de primeiro grau pode determinar a comprovação dos rendimentos da parte para melhor análise do pedido. No caso, a declaração do imposto de renda atesta que a agravante não pode ser enquadrada na condição de necessitada, eis que aufere mais de cinco salários mínimos mensais, não fazendo jus ao benefício da justiça gratuita. Manutenção do indeferimento. II. Contudo, tendo em vista a alegada dificuldade financeira pela parte, bem como o elevado valor da causa, vai deferido o parcelamento de tal despesa, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento, Nº 70084659580, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 15-10-2020)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para confirmar a liminar deferida, que autorizou o parcelamento das custas processuais, na forma do artigo 98, §6º, do Código de Processo Civil em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020